Tribunal: TJPA
Processo: 0818219-61.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818219-61.2023.8.14.0000

PACIENTE: RENATO DE SOUZA MATOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE INQUERITOS E MEDIDAS CAUTELRES DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA EXTREMA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. INSUFICIÊNCIA.

1.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

2.

Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB.

3.

Condições pessoais favoráveis, por si só, não se revelam obstáculo para a decretação da medida extrema.

4.

Medidas cautelares diversas da prisão não devem ser aplicadas quando se revelarem insuficientes para impedir a continuidade delitiva.

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0818219-61.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0821860-18.2023.8.14.0401

IMPETRANTE:
AGNOSVALDO DE SOUZA CASTRO, OAB 29.296

PACIENTE: RENATO DE SOUZA MATOS

AUTORIDADE COATORA:
JUIZO DA VARA DE INQUERITOS E MEDIDAS CAUTELRES DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado por AGNOSVALDO DE SOUZA CASTRO, OAB 29.296, em favor do paciente RENATO DE SOUZA MATOS, apontando como autoridade coatora o JUIZO DA VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM, nos autos do processo nº 0821860-18.2023.8.14.0401.

O impetrante alega em suma que o paciente foi preso em flagrante por ter supostamente praticado a conduta do art. 33, § 1º, da Lei 11.343/06. Requer a concessão da ordem liminar de HABEAS CORPUS, para obter o benefício de responder em liberdade ao processo, mediante termo de comparecimento a todos os atos, sendo expedido imediato Alvará de Soltura. No mérito requer a confirmação da liminar.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, onde indeferi a liminar e solicitei informações da autoridade coatora e requeri manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 04.12.2023, por meio do Documento de Id 17260970.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

1 – DA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrever parte da decisão que decretou a prisão preventiva:

“(...)
Os elementos de informação evidenciam a materialidade delitiva com apreensão de elevada quantidade de drogas ilícitas – 09 (nove) embalagens confeccionadas em sacos plásticos incolores, contendo em seus interiores substância pulverulenta branca e substância granulada branca no total 432g (quatrocentos e trinta e dois gramas) e 09 (nove) embalagens confeccionadas em sacos plásticos "ZIP-LOCK", contendo em seus interiores substância pulverulenta branca, pesando no total 16,300g (dezesseis gramas e trezentos miligramas), conforme laudo toxicológico nº 2023.01.004659-QUI.
(...)
Considere-se que a quantidade elevada de droga apreendida, conforme o relato dos autos, foge muito à caracterização do uso de entorpecentes, o que sugere que o flagranteado faz do tráfico uma atividade habitual e demonstra uma peculiaridade no caso concreto que indica uma maior gravidade do delito, havendo o risco real de reiteração delitiva e a necessidade de prisão. Assim, a medida constritiva se justifica, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria que levam à demonstração da possibilidade de reiteração delitiva, concluindo-se que, em liberdade, o custodiado poderá voltar a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social. Importante ressaltar que é notória a gravidade do crime de tráfico de drogas, posto apresentar correlação e influição na violência urbana, em vista da compulsão econômica, conjugada com os efeitos psicofarmacológicos que o consumo de entorpecentes provoca, bem como posto o sistema de mercados organizados sustentado pela comercialização de substâncias ilícitas. Assim, o comércio de drogas ilícitas serve como motivação para outras transgressões, tais como homicídios, roubos, furtos, formação de associações criminosas e milícias privadas, destruindo famílias, perturbando a ordem social e causando temor nas pessoas que se veem cercadas pelos pontos de vendas de entorpecentes. Vê-se, ainda, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas ao flagranteado se mostram suficientes ou adequadas, em virtude do exposto (...) Assevere-se ser consabido que as condições pessoais favoráveis não afastam, por si só, a segregação cautelar se presentes seus requisitos, sendo este o entendimento dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado Pará, que inclusive editou a Súmula 08 acerca do tema(...) Por todo o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de RENATO DE SOUZA MATOS, qualificado nos autos, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP(...)
”.

O
fumus comissi delicti
se encontra presente, de ondo se observa que a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo laudo toxicológico, auto de apresentação e apreensão de material entorpecente, dinheiro no valor de R$ 65,00, além de duas balanças de precisão.

Quanto ao
periculum libertatis,
este restou igualmente comprovado pela gravidade concreta do delito, como bem demonstrado na decisão acima acostada, sendo que o paciente transportava consigo quantidade elevada e de entorpecentes, já que chegava a quase 500g de drogas vulgarmente conhecido como “cocaína”, de alto poder viciante, em quantidade que não pode ser tida como ínfima se observada a localidade em que a mesma é distribuída, assim como o tipo de droga, que possui um poder destrutivo à saúde maior.

Deste modo a constrição cautelar se impõs pela gravidade concreta da conduta criminosa, que gera imensa intranquilidade social, através do
modus operandi
perpetrado pelo indivíduo, que portava entorpecente em quantidade muito elevada, além de já possuir outra passagem policial, conforme sua folha de antecedentes, o que gera o risco de reiteração delitiva, como bem demonstrado na decisão do juiz singular.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se evidenciada a gravidade concreta da conduta, notadamente em função da natureza e quantidade da droga apreendida e demais circunstâncias da apreensão. 2. Agravo interno desprovido. (STF - RHC: 229044 SP, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 04/09/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-09-2023 PUBLIC 22-09-2023).

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. A existência de atos infracionais pretéritos é fundamento válido a indicar risco de reiteração, elemento apto a justificar a prisão preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 223999 SP, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-06-2023 PUBLIC 15-06-2023).

Desta feita, assiste razão ao juiz de primeiro grau em manter o réu custodiado preventivamente, haja vista estarem presentes os requisitos autorizadores para a sua manutenção.

2 – DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, a decretação da prisão preventiva do Agravante não se mostra desarrazoada ou ilegal, pois o Juízo singular ressaltou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade, variedade e natureza de parte das drogas apreendidas, bem como em razão de o agente ostentar outra persecução penal em seu desfavor também por tráfico de drogas, tudo a justificar a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 2. Condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representam óbices, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautelar máxima. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 816469 SP 2023/0125363-9, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APONTADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA (7.150KG DE CRACK). GARANTIA DO ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que haviam fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel. No caso dos autos, constata-se que, após a averiguação das informações recebidas pelos policiais da equipe antitóxicos, por meio de campana em frente à casa do paciente para se certificarem da grande probabilidade da prática de crime, realizaram a abordagem no local que estavam três indivíduos que negociavam claramente um tablete de droga (o qual estava "escancaradamente" nas mãos do paciente) apreendendo, ao fim, mais de 7,150kg de crack. Assim, conforme destacado pela Corte de origem, diante das providências prévias realizadas pela polícia não se cogita da falta de justa causa para o ingresso na residência ou nulidade do flagrante, haja vista não tratar-se de mera desconfiança ou suspeita, mas de fundadas suspeitas da prática do tráfico ilícito de entorpecentes. 3. As instâncias ordinárias decretaram a prisão preventiva em debate de forma fundamentada, tendo sido destacada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, a partir da grande quantidade e da natureza da droga apreendida - 7,150kg de crack -, circunstância que demonstra risco ao meio social, justificando a segregação cautelar. Consoante o entendimento da egrégia 5ª Turma desta Corte Superior de Justiça "a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" ( AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020). Nesse contexto, justificada e motivada, nos termos da jurisprudência desta Corte, a custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 4. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 761345 PR 2022/0242192-6, Data de Julgamento: 28/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022).

3 - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu nossos Tribunais Superiores, nestes termos:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO. BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. DISPENSA DE OBJETO NO CHÃO. FUGA IMOTIVADA AO AVISTAR A APROXIMAÇÃO POLICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Verifica-se fundadas razões para o ingresso no domicílio do paciente uma vez que este, ao notar a aproximação policial, dispensou objeto que trazia consigo - identificado como uma porção de maconha e R$ 208,00 - e pôs-se, de forma imotivada, em situação de fuga, sendo posteriormente localizado em sua residência em situação de flagrância, o que afasta a ilicitude das provas. 2. O decreto de prisão preventiva encerra fundamentação idônea ao destacar a existência de indício suficiente de autoria do delito pelo paciente e a apreensão de quantidade significativa de entorpecentes, posto que o paciente guardava um tijolo de maconha (788,94g), outra porção de maconha (9,54g), além de embalagens, balança, bloco de anotação e a importância total de R$ 5.498,00, a revelar a prática da mercancia ilícita. 3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 829085 SP 2023/0193613-9, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta, caracterizada, na hipótese, pela substancial quantidade de droga transportada entre Estados da Federação. 2. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 777169 SC 2022/0325272-7, Data de Julgamento: 12/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2022).

Ante ao exposto, em consonância com o Ministério Público, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, nos termos do fundamento acima exposto.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 02/02/2024